Tribunal: TJDFT
Processo: 0744732-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0744732-58.2020.8.07.0000 Agravante(s) WENDERSON RODRIGUES RAMOS Agravado(as) COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wenderson Rodrigues Ramos contra decisão proferida pelo i. juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 73092500 do processo de referência) que, na ação de obrigação de fazer n. 0717988-17.2020.8.07.0003, ajuizada pelo agravante em desfavor da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o imediato fornecimento de água no terreno situado na QNM 07, Conjunto M, Casa 14-A, Ceilândia Norte, alegadamente ocupado do agravante. Em razões recursais (Id 20340280), requereu, liminarmente, a concessão de efeito ativo ao recurso para obrigar a CAESB a fazer, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa, a instalação do necessário à prestação do serviço. No mérito, pediu o conhecimento e provimento do recurso, para reforma da decisão, a fim de que fosse ordenada a prestação efetiva do serviço de fornecimento de água. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20340281 e 20340283). Na decisão catalogada no Id 20752917, foi indeferido o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo formulado pelo agravante. O embargante opôs embargos de declaração contra a decisão liminar acima indicada (Id 20957768). Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta ao recurso (Id 21865864). É o relatório. DECIDO. No caso, em consulta aos andamentos do processo de referência (autos n. 0717988-17.2020.8.07.0003) no sistema informatizado deste Tribunal de Justiça, verifiquei ter sido prolatada sentença pelo Juízo de origem, no dia 17/11/2020, julgando improcedente o pedido inicial. Destaco o dispositivo do aludido provimento judicial, in verbis: (...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC, JULGO improcedentes os pedidos autorais. Arcará a parte autora com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, CPC. Após o trânsito em julgado, aguarde-se o pedido de cumprimento do julgado, o qual deverá ser apresentado mediante o pagamento das custas desta fase e planilha atualizada do débito. Sem manifestação da parte interessada, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. (...) (Id 77382102 do processo de referência) Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, aos embargos de declaração opostos pela parte agravante. Sobre a possibilidade de perda de objeto do referido recurso em razão de prolação de sentença, colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado por esta e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[1], c/c o art. 87, III e XIII[2], do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento e os embargos de declaração catalogados no Id 20957768. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)